Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vistos. Ao compulsar os autos, verifico que na apelação da parte autora, DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA (ID 37328848), não consta o recolhimento do preparo recursal, tão pouco pedido de gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA (apelante/autor), para que recolha em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se.